Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-63.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, expondo os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o artigo 14, caput, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva, pois assentada no risco da atividade econômica, e somente seria afastada se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou se houver culpa exclusiva da vítima.
3. Caso o consumidor, voluntariamente, forneça seus dados pessoais para o fraudador e realize pagamento de cartão de crédito via TED para uma pessoa física qualquer ao invés do banco credor, resta configurada a culpa exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade da instituição financeira.
4. Recurso conhecido e desprovido.